Tribunal: TJMT
Processo: 1016330-74.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. GENITORA RESPONSÁVEL POR MENOR DIAGNOSTICADA COM DISTÚRBIO DE APRENDIZAGEM E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50% (cinquenta por cento). LAUDO MÉDICO ATESTANDO A NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO. PEDIDO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No 607/2018. NORMA LEGAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMT. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO DEFERIMENTO DO PEDIDO. NORMA CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL PROTETIVA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DEVER SOCIAL DE VELAR PELOS INTERESSES DO SER EM DESENVOLVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de ação em que a Recorrente JACKELINE EULALIA RONDON DE ALBUQUERQUE postula pela redução de sua jornada de trabalho, na razão de 50% (cinquenta por cento), em razão da necessidade de acompanhamento de sua filha menor, portadora de distúrbio de aprendizagem e deficiência intelectual, consoante laudo médico acostado aos autos.
2. O pedido formulado tem lastro no artigo 124-A, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990 (acrescentado pela Lei Complementar no 607, de 2 de outubro de 2018) que assegura ao servidor que seja responsável legal e cuide diretamente de pessoa com necessidades especiais, o direito à redução no percentual de 50% (cinquenta por cento) da carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração. Todavia, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 1011123-34.2019.8.11.0000, ocorrido em 22 de junho de 2020, declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 607/2018, de modo que inexiste ato normativo a embasar o pedido.
3. A despeito da ausência de previsão legal para embasar o pedido de redução da carga horária, há que se considerar o preceito constitucional que garante a proteção à criança, ao adolescente e ao jovem, dever que incumbe ao Estado, à sociedade e à família.
4. Diante da necessidade comprovada de prestar assistência permanente a filha menor, diagnosticada com distúrbio de aprendizagem e deficiência intelectual, deve a carga horária da servidora pública ser reduzida em 50% (cinquenta por cento), sem reflexos na remuneração percebida, em atenção à necessidade de maior proteção da criança e do portador de deficiência, assim como da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil, nos termos do artigo 1o, III, da Constituição Federal.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016330-74.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JACKELINE EULALIA RONDON DE ALBUQUERQUE - CPF: 001.897.371-07 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021